Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Inicial. Narrou a autora que a instituição ré passou a promover descontos de R$ 50,00 no seu contracheque de aposentadoria a título de empréstimo que não solicitou. Buscou a restituição do valor descontado e a compensação por danos morais.
2 - Sentença. A sentença reconheceu a invalidade do negócio e determinou que o banco restituísse o valor descontado no contracheque da autora. Negou a compensação por danos morais.
3 – Recurso da autora. Insiste a autora ter sofrido danos morais em razão das falhas na prestação do serviço da instituição bancária.
4 - Recurso tempestivo. Contrarrazões oferecidas.
5 – À Luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por fato do serviço, na sua tríplice configuração, exige a demonstração da falha na prestação do serviço, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
6 - A configuração dos danos morais, assim, não prescinde do resultado danoso, sendo insuficiente a falha na prestação do serviço bancário.
7 – Se as evidências indicam que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta corrente da autora, eventual reflexo financeiro do desconto da parcela (50 reais) foi contornado pela disponibilidade da soma emprestada, remanescendo o evento no campo do mero aborrecimento.
8 - Recurso conhecido e desprovido.